Tribunal: TJMT
Processo: 1001520-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001520-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA ALVES DE ARAUJO SILVA - CPF: 006.309.893-89 (AGRAVANTE), JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 014.388.153-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINA DOS REIS ARAÚJO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ARAÚJO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO -
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação.

No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mormente pela dificuldade de localização do réu para a consumação do ato de intimação
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ANTONIA MARIA ALVES DE ARAUJO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Divorcio Litigioso c/c Guarda c/c Regulamentação de Visitas nº 1006301-13.2018.8.11.0040, promovida em desfavor de JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO, que indeferiu o pedido liminar de decretação do divórcio.

Em suas razões, alega que, com o advento da Emenda Constitucional nº 66/10, dando nova redação ao artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, o divórcio não depende mais de qualquer condição, configurando-se verdadeira potestatividade, bastando a vontade de uma das partes para sua decretação e independendo de manifestação expressa da parte contrária, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal.

Afirma que as partes foram casadas por cerca de 09 (nove) anos, estando separados de fato há aproximadamente 13 (treze) anos, e da união advieram 04 (quatro) filhos, todos maiores.

Assevera, ainda, que não foram adquiridos bens, tampouco dívidas a serem partilhadas, de modo que a decretação liminar do divórcio é medida de rigor.

Pede seja deferida a tutela de urgência recursal, inaudita altera parte, para fins de decretar o divórcio do casal, determinado, ainda, o retorno do uso do nome de solteira pela agravante, ANTONIA MARIA ALVES DE ARAÚJO.

No mérito, seja dado provimento ao recurso.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 116932453).

Sem contraminuta da parte agravada, uma vez que não angularizada a situação processual na origem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça requereu seja realizada nova tentativa de intimação do Agravado, por meio de CARTA PRECATÓRIA para a cidade de Boa Vista/RR (ID 123053966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, ajuizada por ANTONIA MARIA ALVES DE ARAÚJO SILVA em face da ora agravada JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO, aduzindo que as partes contraíram matrimônio no dia 14 de novembro de 1996, na cidade de Paraibano/MA, sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, mas que estão separadas de fato desde 2005, inexistindo desejo em retornar o matrimônio, e da união advieram 04 (quatro) filhos, todos maiores.

Informou que não foram adquiridos bens, tampouco dívidas a serem partilhadas.

Deste modo, diante da ruptura da sociedade conjugal, pugnou a Agravante pela decretação do divórcio do casal, com julgamento antecipado de mérito, por tratar-se exclusivamente de direito potestativo, na forma do artigo 226, §6º, da CF, e artigo 356, I, do CPC, bem como o retorno do uso do nome de solteira: Antônia Maria Alves de Araújo.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela impossibilidade de decretação do divórcio antes da citação da parte requerida, razão pela qual indeferiu o pleito de julgamento antecipado parcial de mérito.

Em face dessa decisão, a parte autora manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que ainda não foi formada a relação processual nos autos de origem, ou seja, o requerido/agravado ainda não foi citado para formar a triangulação processual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars.” (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003)

Assim, a Corte da Cidadania tem entendido, reiteradamente, que no procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória, não há necessidade de intimação da parte adversa, quando esta ainda não houver ingressado na relação processual, como no presente caso ocorre.

A propósito, colhe-se excerto da brilhante fundamentação do voto proferido pelo Eminente Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, no REsp. n.º 205.039/RS, a saber:

“Tratando-se de decisão que o juiz pode tomar independente da intimação ou citação do réu, como acontece no caso em que se reclama do implícito indeferimento da medida liminar pleiteada, também há de se admitir que o recurso interposto dessa decisão seja apreciado pelo Tribunal independentemente de intimação da parte ré, ainda não citada e até ali sequer presente nos autos através de advogado. No sistema implantado pela nova legislação, que se dirige para a presteza e eficácia na prestação jurisdicional, a intimação a que se refere o art. 527, III, do CPC, é da parte que já integra a relação processual, o que não acontece no caso de exame de providência initio litis, a ser adotada ainda antes da citação e sem que presente no processo o réu ou seu advogado, sabendo-se que este é o que deverá ser intimado para responder. Nem poderia ser diferente, pois se a medida tem urgência, o seu exame não poderia ficar dependente do decurso de prazo de dez dias para a defesa.”

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522, CPC). VISTA PARA RESPOSTA. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO LIMINAR. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INSTAURADA. EXCEPCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I – A intimação do agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento (art. 522, CPC) é obrigatória, nos termos do artigo 527, III, CPC. No entanto, tratando-se de decisão liminar, oriunda de processo em que ainda não foi concretizada a relação processual, em atenção ao princípio da celeridade e à regra da efetividade, já decidiu a Turma que o agravo pode ser julgado independentemente da intimação da parte agravada, que ainda não foi citada e não tem advogado constituído nos autos. II - Não se vislumbra violação do art. 535-II, CPC, quando examinada a questão posta nos embargos de declaração. III - Se não demonstrada eficazmente a apontada violação do dispositivo legal infraconstitucional, incide o enunciado n. 284 da súmula/STF. (REsp. n.º 175.368/RS, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 12/08/2002)

Desta feita, despicienda se torna determinar diligências para citação/intimação do agravado para contraminutar o presente recurso, pois como visto, a apreciação e julgamento do recurso diretamente pelo Tribunal, independentemente da intimação da parte ré, prestigia os princípios da celeridade e da efetividade processual.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

Consoante afirmação da parte autora/agravante, as partes estão separadas de fato desde maio de 2005.

O artigo 226, §6º, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.

Logo, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Acrescento que o divórcio é um direito potestativo, podendo ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação.

Ademais, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mormente pela dificuldade de localização do réu para a consumação do ato de intimação.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO.

LIMINAR DEFERIDA.

DIREITO POTESTATIVO. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO. O divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, e conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil e jurisprudência. “ (RAI nº 1016058-49.2021.8.11.0000, Rel.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO – DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR – DESNECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio é um direito potestativo incondicionado, respaldado por norma constitucional, que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, sendo dispensada, inclusive, a formação do contraditório, uma vez que o único elemento necessário à sua concessão é a manifestação de vontade de um dos cônjuges.” (RAI 1000742-93.2021.8.11.0000, Rel.: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame. Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação. No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mormente pela dificuldade de localização da ré para a consumação do ato de intimação.” (RAI nº 1020325-64.2021.8.11.0000, Rel.: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

Assim, havendo vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas sujeitar-se à decretação do divórcio direto litigioso.

Portanto, é plenamente dispensável a produção de provas e o próprio consenso da parte contrária, pois, qualquer que seja a alegação da parte Agravada, esta não será capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito potestativo autoral.

Registro, ainda, ser possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, no caso em tela, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Daí a legitimidade da concessão, impondo-se a decretação do divórcio das partes, a expedição do respectivo mandado de averbação e o prosseguimento do feito com relação aos demais pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão interlocutória impugnada, deferir a t
utela
vindicada para decretar o divórcio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022